Tribunal: TJMT
Processo: 1038368-86.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038368-86.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Afastamento do Cargo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA - CPF: 975.018.831-49 (EMBARGANTE), DEVANIR BATISTA DA GRACA JUNIOR - CPF: 039.721.371-92 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (EMBARGADO), TALITA ALESSANDRA MORI COIMBRA registrado(a) civilmente como TALITA ALESSANDRA MORI COIMBRA - CPF: 545.481.101-78 (ADVOGADO), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), PREFEITO DE CUIABÁ (APELADO), Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARTUR MITSUO MIURA - CPF: 333.493.698-80 (ADVOGADO), ISABELA RICKEN SPADRIZANI - CPF: 095.388.339-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CASSAÇÃO DE MANDATO DE VEREADOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 46 DO STF E DECRETO-LEI N. 201/1967. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.

EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença denegatória de mandado de segurança em que se questionava a cassação de mandato parlamentar por quebra de decoro.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se há omissões no acórdão embargado quanto: (i) a real extensão da Súmula Vinculante nº 46 do STF; (ii) a aplicabilidade do Decreto-Lei 201/1967; (iii) a ilegalidade da participação da denunciante na votação de cassação; e (iv) a violação do quórum previsto para cassação de mandato.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

5. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado; 2. O julgador não está obrigado a responder exaustivamente todos os argumentos e dispositivos apresentados pelas partes, bastando que exponha de forma fundamentada as razões de sua decisão”.

____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 1.022; Decreto-Lei n. 201/1967; Súmula Vinculante

46 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora parte embargante, mantendo a sentença denegatória da segurança vindicada.

Em suas razões recursais, em síntese, a parte embargante sustenta que o acórdão se omitiu quanto à “
(i) a real extensão da Súmula Vinculante de n° 46 do STF, (ii) a aplicabilidade do Decreto-Lei 201/1967, (iii) a ilegalidade da participação da denunciante para compor a maioria absoluta que cassou o mandato do APELANTE e (iv) a violação do quórum previsto legalmente para os casos de cassação de mandato
”.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões alegadas e, com efeitos infringentes, reconhecer a nulidade do processo de cassação discutido nos autos e; subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

dos embargos para sanar as omissões e para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no Id. 233284650, em que requer a rejeição do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de embargos de declaração opostos por Marcos Eduardo Ticianel Paccola contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora parte embargante, mantendo a sentença denegatória da segurança vindicada.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

A parte embargante sustenta a existência de omissões no julgado em relação a quatro pontos específicos: (i) a real extensão da Súmula Vinculante nº 46 do STF, (ii) a aplicabilidade do Decreto-Lei 201/1967, (iii) a ilegalidade da participação da denunciante para compor a maioria absoluta que cassou o mandato do embargante, e (iv) a violação do quórum previsto legalmente para os casos de cassação de mandato.

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

No que concerne à aplicação da Súmula Vinculante 46 do STF e a aplicabilidade do Decreto-Lei n. 201/1967, o acórdão foi explícito ao consignar que “
a referida súmula aplica-se especificamente aos crimes de responsabilidade de agentes políticos, não havendo qualquer ofensa a essa orientação no presente caso. Discute-se aqui a perda do mandato por ato incompatível com o decoro parlamentar, situação em que é lícito à Câmara Municipal se pautar por suas normas internas quando essas regularem a conduta ética de seus membros, desde que observados os regramentos gerais contidos na Constituição Federal.”
(Id. 268289791).

O
decisum
esclareceu que a Câmara Municipal se pautou na aplicação de seu Código de Ética e Decoro Parlamentar, respaldado pela Lei Orgânica do Município, que estabelece o procedimento e exige a deliberação por maioria absoluta nos casos de perda de mandato por quebra de decoro parlamentar.

Foi destacado inclusive o entendimento recente de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, que afasta a aplicação da referida súmula vinculante para os casos de procedimento administrativo de Câmaras Municipais para apuração de quebra de decoro parlamentar, conforme evidenciado nos precedentes citados no acórdão (Rcl 67103 AgR e Rcl 55022 AgR).

Em relação à alegada ilegalidade da participação da vereadora denunciante na votação e ao quórum de votação, o acórdão embargado registrou que “
o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Cuiabá e demais normas municipais não apresentam qualquer vedação expressa à participação da vereadora denunciante no processo de votação
” e que “
a Câmara Municipal se pautou na aplicação de seu Código de Ética e Decoro Parlamentar, respaldado pela Lei Orgânica do Município, que estabelecem o procedimento e exigem a deliberação por
maioria absoluta
nos casos de perda de mandato.”
[g.o.].

Na realidade, a pretensão da parte embargante nada mais é do que rediscutir a incidência do Decreto-Lei n. 201/1967 ao caso, cuja análise já foi devidamente enfrentada e fundamentada, não sendo os embargos de declaração a via adequada para reapreciar a matéria.

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte embargante foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

Apesar de todo o esforço empreendido nas razões recursais, não há que falar em vícios no acórdão, devendo a parte embargante se valer do recurso próprio, se não concorda com os fundamentos adotados.

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por Marcos Eduardo Ticianel Paccola, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025